Tribunal: TJES
Processo: 5007871-32.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito; Empréstimo consignado; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007871-32.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR RIBEIRO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CARACTERIZAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1.
A alegação
do demandante (consumidor)
é verossímil e encontra respaldo nas demais provas dos autos que comprovam as circunstâncias que foram capazes de induz
i-lo

em
erro
substancial
, vício de consentimento que, com fulcro nos arts. 138 c/c 139, I, do Código Civil, autoriza a anulação do negócio jurídico

2.
A
Corte Especial do S
uperior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que “
a
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020
)
.

3. O caso concreto dos autos evidencia contexto que supera o que se entende como mero contrariedade ou aborrecimento do cotidiano, notadamente diante do sentimento e da angústia provocada pela quebra dos deveres de lealdade e transparência, razão pela qual há violação a direitos da personalidade.

4.
P
ara a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete
Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica” ajuizada por PAULO CESAR RIBEIRO, ora Apelante, em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A, ora Apelado, objetivando a anulação do contrato de empréstimo nº 010110785957, a restituição, em dobro, dos valores descontados e a condenação do Apelado ao pagamento de dano moral.

Pela sentença id 6414901, o MMº. Juiz de Direito
a quo

julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 6414904, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença vergastada sob os seguintes argumentos: (1) não se nega a existência do contrato, mas, sim, a contratação de empréstimo; (2) a reprodução de conversa pelo aplicativo “whatsapp” – não impugnada pelo Apelado – evidencia o desinteresse na contratação de empréstimo pessoal; (3) foi procurado por preposto do Apelado que lhe teria oferecido “ressarcimento de juros decorrentes de um outro contrato de empréstimo formalizado anteriormente pelo Apelante”, tendo sido surpresado, após, com a existência do contrato de empréstimo impugnado nesta demanda; (4) o valor indevidamente transferido para a sua conta bancária encontra-se depositado em conta judicial (id 6414864); (5) passou os seus dados e imagem pessoal no contexto de erro (vício de consentimento); (6) o Apelado, a despeito de afirmar a existência de um contrato virtual, acostou aos autos instrumento cuja assinatura não deflui do seu próprio punho, conforme laudo unilateral que apresentou nos autos e foi desconsiderado pelo Juízo
a quo
; (7) deve ser considerado, ainda, que o Apelante exerceu, legitimamente, o arrependimento, conforme demonstram as conversas mantidas com o Apelado.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 6414907, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, notadamente diante da regularidade da contratação impugnada.

É o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007871-32.2021.8.08.0011

APELANTE: PAULO CESAR RIBEIRO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica” ajuizada por PAULO CESAR RIBEIRO, ora Apelante, em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A, ora Apelado, objetivando a anulação do contrato de empréstimo nº 010110785957, a restituição, em dobro, dos valores descontados e a condenação do Apelado ao pagamento de dano moral.

Pela sentença id 6414901, o MMº. Juiz de Direito
a quo

julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 6414904, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença vergastada sob os seguintes argumentos: (1) não se nega a existência do contrato, mas, sim, a contratação de empréstimo; (2) a reprodução de conversa pelo aplicativo “whatsapp” – não impugnada pelo Apelado – evidencia o desinteresse na contratação de empréstimo pessoal; (3) foi procurado por preposto do Apelado que lhe teria oferecido “ressarcimento de juros decorrentes de um outro contrato de empréstimo formalizado anteriormente pelo Apelante”, tendo sido surpresado, após, com a existência do contrato de empréstimo impugnado nesta demanda; (4) o valor indevidamente transferido para a sua conta bancária encontra-se depositado em conta judicial (id 6414864); (5) passou os seus dados e imagem pessoal no contexto de erro (vício de consentimento); (6) o Apelado, a despeito de afirmar a existência de um contrato virtual, acostou aos autos instrumento cuja assinatura não deflui do seu próprio punho, conforme laudo unilateral que apresentou nos autos e foi desconsiderado pelo Juízo
a quo
; (7) deve ser considerado, ainda, que o Apelante exerceu, legitimamente, o arrependimento, conforme demonstram as conversas mantidas com o Apelado.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 6414907, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, notadamente diante da regularidade da contratação impugnada.

Pois bem.

Após examinar os autos, adianto que a r. sentença merece ser reformada.

A alegação autoral deduzida pelo Apelante na causa de pedir é verossímil e encontra respaldo nas demais provas dos autos que comprovam as circunstâncias que foram capazes de induzi-lo em erro, vício de consentimento que, com fulcro nos arts. 138 c/c 139, I, do Código Civil, autoriza a anulação do negócio jurídico impugnado nesta demanda.

O Apelante alega, na petição inicial, ter recebido ligação de preposto do Apelado de nome Mateus, ocasião em que lhe foi informado acerca da existência de um crédito disponível em seu favor de pouco mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais), o qual seria devido em razão de abusividades cometidas pelo BANCO BMG no bojo de contrato de empréstimo anteriormente firmado pelo Apelante.

O contato com o Apelado, conforme narrativa constante da mídia id 6414847, realizou-se por telefone, contexto não impugnado ou controvertido pelo Apelado, que, inclusive, afirmou que a contratação seu deu na modalidade virtual/eletrônica.

Nesse contexto, o Apelante afirma não ter manifestado adesão a qualquer negócio jurídico de empréstimo pessoal e que tal não teria sido a sua vontade, tendo sido surpresado com a notícia da existência do referido contrato (de empréstimo pessoal).

Com efeito, verifica-se do
print
de conversa pelo “whatsapp” – não impugnado pelo Apelado – que o Apelante, tão logo foi informado acerca do “novo contrato”, expressou, imediatamente, a sua irresignação, aduzindo na mensagem eletrônica que “
foi alertado de que eu teria um valor de 9.000,00 de restituição, devido a valor abusivo cobrado pelo banco em empréstimo pelo INSS
”, e finaliza dizendo “
EU NÃO QUERO CONTRAIR NENHUM EMPRÉSTIMO
” (id 6414842).

Importante consignar duas relevantes circunstâncias que corroboram o contexto narrado pelo Apelante.

Primeiro que o Apelante, diante dessa situação, lavrou o boletim de ocorrência nº 6414842 (id 6414858), no qual a dinâmica narrada na petição inicial é levada ao conhecimento da autoridade policial no dia 11/08/2021, portanto, cinco dias depois da primeira abordagem do preposto do Apelado realizada por telefone:

“NO DIA 06 DESTE MÊS FUI ABORDADO POR UM RAPAZ DE NOME MATEUS BORGES, QUE SE IDENTIFICOU COMO FUNCIONÁRIO DE UMA CENTRAL DE ATENDIMENTOS E DISSE QUE EU TERIA DIREITO A UM RESSARCIMENTO DE JUROS ABUSIVOS DE UM EMPRÉSTIMO QUE REALIZEI ANOS ATRÁS E JÁ QUITEI, JUNTO AO BANCO BMG. PARA CONFIRMAR QUE SE TRATAVA DE UM FUNCIONÁRIO DE EMPRESA, ME INDICOU MEUS DADOS PESSOAIS, O QUE CONFIRMEI PORQUE ESTAVAM CORRETOS. DE ACORDO COM MATEUS BORGES, ESTE RESSARCIMENTO OCORRERIA POR MEIO DE UMA REVISÃO CONTRATUAL, QUE ELE PODERIA FAZER POR SER FUNCIONÁRIO, MAS QUE DEPENDERIA DE UMA AUTORIZAÇÃO DA MINHA PARTE. ACREDITANDO SE TRATAR REALMENTE DESSA REVISÃO DE JUROS ABUSIVOS, CONCORDEI QUE FOSSE REALIZADA A REVISÃO E O RESSARCIMENTO. ENVIEI CÓPIA DOS MEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. RECEBI UM LINK QUE INFORMAVA SOBRE UM CONTRATO, O QUE ME FEZ DESCONFIAR E QUESTIONAR O QUE REALMENTE ESTAVA ACONTECENDO, MOMENTO EM QUE ME DIRECIONARAM A UM ATENDENTE DE NOME RENAM. RENAM ME EXPLICOU QUE REALMENTE SE TRATAVA DE UMA REVISÃO PARA RESSARCIMENTO DE JUROS ABUSIVOS, MAS QUE ERA NECESSÁRIO UM NOVO CONTRATO PARA RECEBIMENTO DO RESSARCIMENTO. AINDA DESCONFIADO, DEIXEI CLARO QUE NÃO TERIA INTERESSE EM NENHUM EMPRÉSTIMO, E A TODO MOMENTO FUI ORIENTADO QUE A OPERAÇÃO NÃO ERA UM EMPRÉSTIMO, MAS UM RESSARCIMENTO DE JUROS ABUSIVOS. APÓS ANÁLISE, ME INFORMARAM QUE EU TERIA DIREITO A R$ 9.400,00 DE RESSARCIMENTO DE JUROS E DEVERIA INDICAR MEUS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO. NO ENTANTO, APÓS CONVERSA COM MATEUS E O RENAM, QUE SE IDENTIFICOU COMO AUDITOR, RECEBI UMA MENSAGEM DE QUE TERIA TIDO SUCESSO NA CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE R$ 9.400,00 PARCELADOS EM 84 VEZES PELO BANCO C6, QUE TENHO TOTAL DESCONHECIMENTO E NENHUM VÍNCULO.”

Segundo que o Apelante, objetivando garantir o retorno ao
status quo ante
, promoveu o depósito judicial da quantia transferida para a sua conta bancária, conforme se verifica do id 6414863, fato que, a meu sentir, robustece a boa-fé do consumidor.

Tais questões fáticas, com efeito, não foram abordadas pelo magistrado na r. sentença recorrida, que consignou, no essencial, que “
não merecem prosperar as alegações de fraude do negócio jurídico discutido e de que não houve informações a respeito do custo efetivo total e dos termos do contrato, pois os contratos juntados são válidos, foram lidos, ou, pelo menos, deveriam ter sido, tendo o autor assinado e emitido sua concordância
” (id 6414901).

O fundamento de que os contratos “
foram lidos, ou, pelo menos, deveriam ter sido
”, não se adéqua ao contexto de contratação por telefone, tal como realizado na hipótese dos autos. Com efeito, se nas contratações realizadas presencialmente a transparência e o dever de informação nem sempre são observados, forçoso pontuar que a vulnerabilidade do consumidor se acentua na hipótese de contratação por telefone, notadamente quando considerados fatores de idade e instrução.

O art. 54-D, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, ressalta que, na oferta de crédito, é dever do fornecedor ou do intermediário “
informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento
”.

Por fim, sobreleva ressaltar que o Apelado apresentou com a sua contestação o instrumento contratual assinado pelo Apelante, embora tenha alegado, por outro lado, a impossibilidade de apresentação da via original por se tratar de contratação eletrônica.

Ora, apresentado o instrumento contratual, o Apelante, em réplica, impugnou a assinatura nele aposta, fazendo juntar, inclusive, laudo grafotécnico unilateral conclusivo no sentido de que “
os lançamentos gráficos (assinatura) presentes na Cédula de Crédito Bancário (CCB) n° 010110785957 não pertencem ao punho escritor do Sr. Paulo Cesar Ribeiro, visto que, há divergências em termos morfológicos, genéticos e estruturais
” (id 6414890).

Nesta senda, a teor do Tema 1061 do Superior tribunal de Justiça, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

O Apelado, por sua vez, diante da impugnação realizada pelo consumidor, nada requereu, ressaltando, apenas e tão somente, a regularidade da contratação de acordo com os seus protocolos internos, premissa acolhida pela r. sentença.

Todavia, pelo fato da instituição financeira não ter produzido prova capaz de superar o laudo grafotécnico unilateral apresentado pelo consumidor, forçoso concluir, à luz do Tema 1061, que merece acolhimento a impugnação realizada pelo Apelado quanto à assinatura constante do referido instrumento contratual, de forma que o documento apresentado não serve à demonstração da tese defensiva sustentada em sede de contestação (art. 373, II, do CPC).

Em síntese, entendo que restou demonstrado, à luz do conjunto probatório constante dos autos, o vício de consentimento decorrente de erro substancial (art. 139, I, do Código Civil), o que enseja a anulação do negócio jurídico impugnado.

Acolhida a anulação do negócio jurídico instrumentalizado no contrato nº 010110785957, deve ser restituído ao Apelante, em dobro, as parcelas indevidamente creditadas em seu benefício previdenciário, pois evidenciada a violação à boa-fé objetiva.

Acerca desta questão, inclusive, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
a
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020).

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que o caso concreto dos autos evidencia, a meu sentir, contexto que supera o que se entende como mero contrariedade ou aborrecimento do cotidiano, notadamente diante do sentimento e da angústia provocada pela quebra dos deveres de lealdade e transparência, razão pela qual há violação a direitos da personalidade.

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Este é o entendimento desta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0007255-16.2019.8.08.0011, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA E IDADE AVANÇADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NA FORMA DO ART. 85, § 2º, CPC. AUSÊNCIA DE VALOR IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar a razoabilidade e proporcionalidade da indenização por dano moral arbitrada pelo juízo de origem em razão de descontos ilícitos efetuados pelo banco apelado na pensão por morte recebida pela apelante. 2. Quanto à prova do dano moral, embora não seja objeto do apelo, emerge à feição de uma presunção natural das consequência que os descontos ilícitos do apelado tiveram nas finanças da apelante. Embora os descontos mensais fossem no valor de R$ 20,00, é preciso examinar tal quantia à luz do vencimento recebido pela apelante à época, R$ 998,00. 3. Assim, considerando a renda da apelante e a sua idade avançada, tal cenário se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral e a sua extensão. 4. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve se majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este, condizente com a gravidade da conduta da parte apelada, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES. 5. Por derradeiro, não há se falar em arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa, na medida em que não se viu presente a hipótese do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que houve condenação em valor que não se mostra irrisório. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe provimento para reformar a r. sentença e julgar procedente a pretensão autoral e decretar a anulação do contrato de empréstimo nº 010110785957, condenar o Apelado a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados, acrescido de juros de mora pela taxa Selic a contar do prejuízo, e a pagar dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação, vedada cumulação indevida com índice autônomo de correção monetária.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 23/01/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões